Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18898570) interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por JUAM MARCUS DE COUTO OLIVEIRA em desfavor da agravante e outros, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o bloqueio da quantia de R$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais), nas contas bancárias das empresas IEX VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e B&amp;TCORRETORA DE CAMBIO LTDA Eis o teor da r. decisão agravada (ID 67794558 dos autos de referência): JUAM MARCUS DE COUTO OLIVEIRA ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de IEX VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, J &amp; B VIAGENS TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e JEAN MORAIS OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que tinha viagem programada para a Europa, com previsão de embarque em 24/03/2020, razão por que contratou o serviço de câmbio monetário da parte ré e, em 28/02/2020, depositou a quantia de R$28.200,00 na conta bancária da ré, ao fim de resgatar a quantia de € 6.000 (seis mil euros) a ser levantada em 20/03/2020 na agência da ré localizada no Terraço Shopping em Brasília/DF. Prossegue narrando que, diante da pandemia causada pela COVID-19, decidiu cancelar sua viagem para aquela data. Relata que tentou contato com a ré diversas vezes para obter informações sobre o serviço contratado, porém, sem êxito. Afirma que somente em 20/03/2020, a ré respondeu o autor, por meio de mensagem de texto, informando que ainda não tinha recebido os euros e não sabia informar se os receberia. Por fim, alega que a ré deixou a data de entrega das moedas em aberto até que a situação se normalizasse. Sustenta que não conseguiu mais contato com a ré e que as agências estão fechadas, gerando grande incerteza em relação ao recebimento do seu crédito. Discorre sobre a legitimidade passiva das rés, por serem integrantes do mesmo grupo econômico e mesmo quadro societário, e pugna pela desconsideração da personalidade jurídica das pessoas jurídicas IEX VIAGENS E TURISMO LTDA e J &amp; B VIAGENS E TURISMO de modo a atingir o patrimônio de seu sócio JEAN MORAIS OLIVEIRA. Requerem, em antecipação de tutela, que seja determinado o bloqueio da quantia de R$28.200,00 perante as contas de titularidade das rés. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na hipótese dos autos reputo presentes os requisitos para a concessão da liminar, ainda que parcial. Sustenta o autor que contratou a prestação de serviço de câmbio da parte ré para aquisição de € 6.000 (seis mil euros), pelos quais pagou a quantia de R$28.200,00. Afirma que na data acorda para entrega da moeda, em 20/03/2020, a ré informou que não havia recebido os euros e que não sabia quando receberia, deixando a data de entrega em aberto. Nesse contexto de incerteza quanto à entrega do dinheiro, pugna pelo bloqueio do valor atualizado do contrato nas contas de titularidade das rés. Foi juntado aos autos o recibo de encomenda de moeda estrangeira (ID 66458688, fl. 29) datado de 29/02/2020, emitido pela ré IEX VIAGENS E TURISMO LTDA, pelo qual a pessoa jurídica emissora declara que recebeu a quantia de R$28.200,00 de JUAM MARCUS DE COUTO OLIVEIRA, ora autor, pela compra de seis mil euros, que seriam entregues na Agência do Terraço Shopping, Octogonal/Cruzeiro, no dia 20/03/2020. Consta dos autos, também, cópia das conversas de texto por meio de aplicativo de mensagens entre o autor e a ré (ID 66458694, fls. 53/59), bem como contrato de prestação de serviços de correspondente entabulado entre J &amp; B VIAGENS TURISMO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, o qual tem por objeto a compra e venda de moeda estrangeira em espécie, bem como a carga de moeda estrangeira em cartão pré-pago, firmado em 01/03/2015, firmado com prazo de vigência indeterminado – cláusula décima (ID 66458693, fls. 30/45). De acordo com referidas conversas juntadas, é possível verificar as tentativas de autor para receber a quantia comprada, porém, sem sucesso. Com efeito, diante da incerteza quanto ao recebimento do valor do contrato, uma vez que já expirou o termo final acordado (20/03/2020), o autor registrou boletim de ocorrência em 11/06/2020 (ID 66458691, fls. 50/52). Assim, por todos os documentos anexados aos autos tenho por evidenciada a probabilidade do direito dos autores. Lado outro, o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, pois o autor dispendeu vultosa quantia no intuito de adquirir moeda estrangeira, porém, o serviço contratado não foi cumprido e tampouco há previsão de ser entregue. Ademais, conforme notícias jornalísticas juntadas aos autos, aparentemente, a ré deixou de arcar com seu compromisso (entrega de moeda estrangeira já pagas) com outros clientes. Por certo, o passar do tempo torna mais difícil recuperar a quantia depositada. Em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, ou seja, que a quantia eventualmente bloqueada judicialmente seja devolvida aos requeridos, atualizada monetariamente, caso verificado eventual malogro da parte autora na pretensão principal. O artigo 301 do CPC preconiza, ainda, a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, a qual pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No entanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito alegado em relação ao quinto requerido, JEAN MORAIS OLIVEIRA, porquanto ainda não restou evidenciado que ele, de fato, é sócio das pessoas jurídicas J &amp; B VIAGENS TURISMO LTDA e IEX VIAGENS E TURISMO LTDA. Nada obstante o senhor Jean tenha assinado o contrato de prestação de serviços de correspondente como preposto da pessoa jurídica J &amp; B VIAGENS TURISMO LTDA (ID 66458693, fls. 30/45), não se sabe se ainda responde pela referida pessoa jurídica, uma vez que o contrato é datado de 01/03/2015. Noutro giro, em relação aos demais requeridos, observo que o contrato de compra e venda de moeda estrangeira foi firmado entre ao autor e a pessoa jurídica IEX VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 66458688, fl. 29) que é o nome fantasia da pessoa jurídica J &amp; B VIAGENS TURISMO LTDA (ID 66463202 - Pág. 2, fl .47). Essa, por sua vez, é filial da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA (ID 66463202, fls. 46/47) e firmou contrato de prestação de serviços de correspondente com B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA (ID 66458693, fls. 30/45). Assim, diante da demonstração de participação somente dos requeridos IEX VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, o bloqueio da quantia requerida deverá ocorrer apenas nas contas dessas pessoas por ora, e não de JEAN MORAIS OLIVEIRA. Por fim, o autor pugnou pelo bloqueio do valor atualizado de R$28.200,00. Todavia, não apresentou planilha atualizada do crédito. Contudo, em razão da urgência da medida, a constrição deverá ser de R$28.200,00, ou qualquer quantia até esse valor, vedado o levantamento até ulterior ordem deste Juízo. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o bloqueio na quantia de R$28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais), ou qualquer quantia até esse valor, nas contas bancárias IEX VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, vedado o levantamento por qualquer das partes até segunda ordem deste Juízo. À Secretaria para que proceda ao bloqueio da quantia perante o sistema BACENJUD. Citem-se e intimem-se. Faculto às partes a realização de audiência de conciliação por videoconferência. Destaco que a conciliação é a forma mais célere e eficiente para a resolução de conflitos. Assim, deverá a parte autora informar o seu o telefone, WhatsApp e/ou e-mail e, caso possua, os da parte ré, ao fim de propiciar a realização do ato. Não existindo os meios de contato com a parte requerida, a audiência de conciliação será realizada após o comparecimento desta aos autos. Circunscrição do Riacho Fundo, 20 de Julho de 2020. ANDREIA LEMOS GONCALVES DE OLIVEIRA Juíza de Direito Inconformada, sustenta a agravante que o deferimento do arresto ocorreu ao arrepio das disposições legais, pois concedida antes do contraditório sem que se tenha notícia acerca da dilapidação do patrimônio, insolvência ou frustração do pagamento de credores. Aduz ilegitimidade ativa, ao argumento de que as transações bancárias foram realizadas por pessoas estranhas à relação processual. Afirma que a antecipação da tutela recursal se mostra necessária para evitar prejuízos decorrentes de uma possível paralisação ou redução abrupta de suas atividades, uma vez que é corretora de câmbio, devendo manter saldo positivo mínimo em várias contas correntes e atender aos atos regulatórios exigidos pelo Banco Central. Acrescenta que manteve contrato de correspondente cambiário com uma das outras rés, IEX Viagens e Turismo Ltda., no período compreendido entre 17/2/2020 a 8/4/2020. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O arresto consiste em tutela de urgência que visa prevenir o perecimento da coisa e impedir que o devedor, a fim de se eximir da obrigação, aliene os bens que possui ou os transfira para terceiros. É indispensável, para sua concessão, que o credor apresente prova documental, tanto da dívida líquida e certa, como ainda da intenção do devedor de não cumprir com a obrigação. A agravante afirmou em sua inicial ter iniciado contrato de correspondência cambiária com a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., em 17/2/2020. A toda evidência, o contrato de compra e venda de moeda estrangeira foi firmado entre o autor e a pessoa jurídica IEX VIAGENS E TURISMO LTDA (ID 66458688), em 29/2/2020. Ademais, verifica-se que a empresa acima citada é o nome fantasia da pessoa jurídica J &amp; B VIAGENS TURISMO LTDA, a qual, por sua vez, é filial da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, que firmou contrato de prestação de serviços de correspondente com B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Assim, nota-se, em princípio, que a recorrente intermediou ou se beneficiou dos valores recebidos pela agência de turismo. Além disso, está comprovado o depósito realizado pela esposa do autor, ora agravado, de valores em contas bancárias das sociedades rés para fins de aquisição de moeda estrangeira (ID 66458689 -dados do processo de referência), assim como também provado está o recebimento por parte das empresas sem, no entanto, a comprovação acerca da efetiva prestação do serviço. Ainda que não haja indícios de dilapidação do patrimônio da agravante, verifico a necessidade de manutenção da medida assecuratória, enquanto se apura as responsabilidades das empresas envolvidas, a fim de resguardar o direito à tutela ressarcitória do agravado, parte hipossuficiente na relação negocial. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Desembargador Mário-Zam Belmiro Relator